Tribunal: TJMT
Processo: 1029255-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029255-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 329.373.421-91 (AGRAVANTE), CLEVERSON FRAGERRI - CPF: 702.023.541-72 (AGRAVADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), CARLOS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 935.392.158-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL DIVINO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 353.115.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILKA APARECIDA LUIZ CAMPOS - CPF: 812.561.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA
–

DECISÃO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE DISCUTIR A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ENFRENTADA EM SEDE DE CONGNIÇÃO AMPLA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEVIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O
agravante
apenas busca
invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes, em razão de uma suposta fraude,
a qual,
por sua vez, deve ser comprovada em ação mais ampla e que permita produção probatória, o que,
como cediço
, não tem cabimento na própria ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS CAMPOS DE OLIVEIRA, representado por MANOEL MESSIAS CAMPOS DE OLIVEIRA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos da
E
xecução de
E
ntrega de
C
oisa
C
erta
de no 1020413-93.2021.8.11.0003, ajuizada por CLEVERSON FRAGERRI, determinou a expedição de mandado de imissão de posse, em favor do exequente, assinalando o prazo de 60 (sessenta) dias, para o cumprimento.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o negócio jurídico que originou o título executivo está eivado de fraude, orquestrada pelo agravado, que na oportunidade, se valeu do periclitante quadro de saúde do agora
de cujus
e da sua condição de analfabeto, para ludibriá-lo e produzir documentos sem o consentimento do proprietário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que
determinou a expedição de mandado de imissão de posse, em favor do exequente, assinalando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento.

Nesse contexto, d
epreende-se
do teor da decisão de origem, que
o Juízo
singular apenas buscou dar
efetividade ao objeto da execução, qual seja, a imissão
do exequente, ora agravado,
no imóvel

adquirido
do
de
cujus
C
arlos
C
ampos de
O
liveira
.

Assim, consoante registrado deste o exame sumário deste recurso,
não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem
, a qual
apenas reiterou a
decisão
muito antes
proferida
,
na longínqua data de 27.09.2021, em que o Juízo determinou a imissão do exequente na posse do imóvel situado na Avenida Frei Henrique Coimbra, n. 1.681, Bairro Jardim Liberdade, CEP 78715-736, na cidade de Rondonópolis-MT.

Com efeito,
nas razões do recurso de agravo, o agravante
nada diz acerca do procedimento de expropriação em curso, mas, apenas busca
invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes, em razão de uma suposta fraude,
a qual, p
or sua vez, deve ser comprovada em ação mais ampla e que permita produção probatória, o que,
como cediço
, não tem cabimento na própria ação de execução.

Aliás, depreende-se do andamento dos autos de origem, o executado, ora agravante, opôs os embargos à execução cabíveis (autos n. 1018337-62.2022.811.0003), de modo que, o acolhimento da situação fática delineada pelo recorrente naqueles autos é que tornará possível, por meio da atribuição de efeito suspensivo, a paralisação dos efeitos decorrente da execução em curso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INAPLICABILIDADE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - VIA IMPRÓPRIA.

- A exceção de
pré
-executividade é uma construção pretoriana que não encontra previsão expressa em lei, com cabimento, segundo os Tribunais, nos casos em que se discute matéria de ordem pública, ou seja, nas hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, judicial ou extrajudicial, bem como nas hipóteses referentes à falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

-
Os embargos do devedor são o meio processual adequado para a alegação de eventual descumprimento do contrato objeto da ação de execução de título extrajudicial, e outras especificidades da avença, sendo imprópria referida alegação em sede de exceção de
pré
-executividade
. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv1.0000.23.097139-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção
in
totum
da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024